Tribunal: TJDFT
Processo: 0744587-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744587-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 10 (dez) dias, considerada a prerrogativa legal. Brasília, 4 de junho de 2021 15:45:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator